Tribunal: TJBA
Processo: 0007548-66.2008.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR03

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007548-66.2008.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: IVONETE GARCIA DE ARAUJO COSTA

Advogado(s)
:
ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA

EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO POR SUPOSTA VIOLAÇÃO NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (“
MEDIDOR INCLINADO/DEITADO
”
). LAUDO TÉCNICO (“TOI” – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO) LAVRADO POR PREPOSTO DA DEMANDADA EM OUTUBRO/2007, SENDO EFETUADO O AJUSTE NA POSIÇÃO DO MEDIDOR. CÁLCULO DA DÍVIDA REALIZADO, POR ESTIMATIVA DE CONSUMO, NO VALOR DE R$ 3.759,85 (-). COBRANÇA DE VALOR EXORBITANTE. RESOLUÇÃO N°. 456/2000 DA ANEEL, APLICADA À ÉPOCA DOS FATOS, QUE MERECE ESTAR EM ESTRITA CONSONÂNCIA ÀS REGRAS CONSUMERISTAS E RESPEITO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA POR ÓRGÃO INDEPENDENTE DE FORMA A COMPROVAR A ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INADEQUAÇÃO DO MÉTODO UTILIZADO PELA COMPANHIA DE ENERGIA PARA COMPELIR O CONSUMIDOR AO PAGAMENTO DE DÉBITO, VEZ QUE APURADO UNILATERALMENTE PELA MESMA E CONTESTADO PELO CONSUMIDOR. COBRANÇA ABUSIVA E INEXIGÍVEL, AINDA MAIS PELO FATO DO DÉBITO IMPUGNADO ESTAR PAUTADO EM IRREGULARIDADE BASTANTE ANTIGA, SUPOSTAMENTE COMETIDA 25 (VINTE E CINCO) MESES ANTES DA INSPEÇÃO, O QUE MOSTRA-SE DESCABIDO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA VIOLAÇÃO NO MEDIDOR DE ENERGIA NO PERÍODO IMPUTADO (OUTUBRO/2005 a OUTUBRO/2007), QUE APENAS RATIFICA A ABUSIVIDADE DA RÉ. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS DISCUTIDOS. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO CONSIDERADO ESSENCIAL. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA ILEGAL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM

INDENIZATÓRIO MANTIDO DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE,
SENDO AVALIADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS PECULIARES AO CASO EM COMENTO
.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

A alegação de violação do medidor de energia elétrica (“
medidor inclinado/deitado
”) não restou comprovada, uma vez que pautada em laudo técnico produzido de forma unilateral pela empresa acionada, contrariando as regras consumeristas e os princípios da ampla defesa e contraditório.

Ademais, o débito impugnado está pautado em irregularidade bastante antiga, supostamente cometida 25 (vinte e cinco) meses antes da inspeção realizada em outubro/2007, o que mostra-se descabido.

Ainda, observa-se que a parte Ré sustentou que o consumo apresentado em momento posterior à constatação das supostas irregularidades teria se mostrado incompatível com os consumos anteriores, contudo, como bem salientado pela magistrada sentenciante, não comprovou em momento algum o quanto alegado, o que poderia ter sido facilmente realizado.

Cobrança claramente abusiva e inexigível, sendo a conduta da parte Demandada agravada pela suspensão indevida do serviço considerado essencial (confirmada na peça contestatória), como também, pela restrição creditícia imposta, o que feriu ainda mais a imagem da parte Autora.

No caso em escopo, a decisão vergastada mostra-se acertada, sendo inexigível o débito imputado à parte Demandante, estando adequado o
quantum
indenizatório às circunstâncias peculiares ao caso em concreto, corroboradas pela instrução probatória devidamente realizada.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo para manter a sentença fustigada pelos seus próprios fundamentos, majorando os ônus sucumbenciais arbitrados em 3% (três por cento)
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 0119787-35.2005.8.05.0001, da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que são apelante e apelado, respectivamente, COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA E
IVONETE GARCIA DE ARAUJO COSTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo para manter a sentença fustigada pelos seus próprios fundamentos, majorando os ônus sucumbenciais arbitrados em 3% (três por cento)
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.